Tribunal: TJPA
Processo: 0002031-78.1997.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002031-78.1997.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, JOSE PEREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0002031-78.1997.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JOSÉ PEREIRA DE SOUSA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TESE DE SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DO INQUÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que impronunciou o réu da acusação de homicídio qualificado. O apelante sustenta que os elementos informativos colhidos na fase de inquérito, notadamente a confissão extrajudicial e depoimentos de testemunhas, seriam suficientes para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, com base no princípio
in dubio pro societate
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se é juridicamente possível proferir uma decisão de pronúncia baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase de inquérito policial, que não foram confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em face da vedação contida no art. 155 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia, embora constitua um mero juízo de admissibilidade da acusação, não pode estar fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. O art. 155 do Código de Processo Penal é claro ao vedar que o juiz fundamente sua decisão unicamente em tais elementos, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a referida norma processual se aplica também à decisão de pronúncia, que exige um lastro probatório mínimo produzido em juízo para submeter o acusado ao julgamento popular.

5. O princípio
in dubio pro societate
, invocado pelo recorrente, não é um salvo-conduto para ignorar garantias constitucionais e legais. Sua aplicação deve ser ponderada, não autorizando a submissão de um cidadão ao Tribunal do Júri quando a acusação carece de qualquer confirmação em juízo.

6. No caso concreto, embora a fase inquisitorial tenha produzido indícios robustos, a fase judicial restou absolutamente anêmica. As testemunhas não foram ouvidas em juízo e o réu, ao ser interrogado judicialmente, exerceu seu direito de defesa, negando a autoria. Manter a impronúncia, nesse cenário, não é uma decisão de mérito, mas a correta aplicação da lei processual, que exige um filtro de legalidade para o prosseguimento da ação penal perante o Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A decisão de pronúncia, por representar um juízo de admissibilidade que submete o réu ao Tribunal do Júri, exige a existência de indícios de autoria colhidos sob o crivo do contraditório judicial, não sendo suficiente a mera repetição dos elementos informativos do inquérito policial.

2.

A vedação contida no art. 155 do Código de Processo Penal aplica-se à sentença de pronúncia, sendo ilegal a sua prolação com fundamento exclusivo em provas produzidas na fase investigativa e não confirmadas em juízo.

3.

O princípio
in dubio pro societate
não autoriza a pronúncia do acusado quando a prova de autoria se resume a elementos informativos do inquérito não corroborados pela prova judicializada, sob pena de violação a garantias constitucionais e ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, arts. 155 e 414.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.229.416/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20/06/2023, DJe de 27/06/2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0002309-48.2007.8.14.0045, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (ID 64530557) que, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal,
impronunciou
o réu
JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
da imputação da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 63600632), ofertada em 01 de outubro de 1997, que, no dia 08 de junho de 1997, por volta das 18h, na Colônia Chaves, zona rural de Santarém/PA, o denunciado, agindo em comunhão de desígnios com seu irmão (corréu em processo cindido), teria assassinado a vítima Luís Fernando Correa da Silva. Segundo a peça acusatória, o crime foi motivado por uma discussão fútil, iniciada após a vítima repreender um sobrinho do acusado. Em seguida, o denunciado teria efetuado quatro disparos de arma de fogo contra a vítima, que veio a óbito no local.

Após o recebimento da denúncia, os réus não foram localizados, o que levou à suspensão do processo e do prazo prescricional em 13 de dezembro de 2006 (ID 16009791). Anos depois, com a localização e prisão do apelado em Manaus/AM, o feito retomou seu curso, sendo cindido em relação ao corréu (ID 16009793). Durante a instrução processual, nenhuma das testemunhas arroladas pela acusação foi encontrada para ser ouvida em juízo, tendo o Ministério Público, inclusive, desistido de suas oitivas. O réu foi interrogado por carta precatória (ID 63601475), oportunidade na qual negou a autoria do delito.

Ao final da primeira fase do procedimento do Júri, o juízo
a quo
proferiu a sentença de impronúncia, por entender que, embora provada a materialidade, não havia indícios de autoria produzidos em juízo, sendo vedada a pronúncia com base exclusiva em elementos do inquérito policial.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões (ID 16009844), sustenta que a decisão de impronúncia deve ser reformada, pois os elementos colhidos na fase inquisitorial, especialmente a confissão extrajudicial do réu e os depoimentos de testemunhas oculares, seriam suficientes para a pronúncia, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro societate
. Argumenta, ainda, que o entendimento do STJ que veda a pronúncia com base exclusiva no inquérito é posterior à instrução processual e não deveria ser aplicado de forma retroativa.

Em contrarrazões (ID 16009859), a Defensoria Pública pugnou pelo improvimento do recurso, defendendo a correção da sentença de impronúncia, por estar alinhada ao art. 155 do CPP e à jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 16681244), manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do apelo ministerial, por entender que a ausência de provas judicializadas impede a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É o relatório. À revisão.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1. DA TESE RECURSAL E DO MÉRITO

O cerne da presente apelação reside na alegação do Ministério Público de que os elementos informativos colhidos durante o inquérito policial são suficientes para fundamentar a decisão de pronúncia, mesmo que não tenham sido corroborados por nenhuma prova produzida em juízo.

O órgão ministerial fundamenta sua irresignação na suposta prevalência do princípio
in dubio pro societate
nesta fase processual e na tese de que a jurisprudência restritiva do Superior Tribunal de Justiça não deveria ser aplicada ao caso.

Contudo, em que pesem os argumentos do ilustre representante do
Parquet
, a tese recursal não merece prosperar, devendo a sentença de impronúncia ser mantida em sua integralidade.

2. DA IMPOSSIBILIDADE DE PRONÚNCIA COM BASE EXCLUSIVA EM ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO

A decisão de pronúncia, embora não exija a certeza necessária para uma condenação, atua como um filtro processual fundamental, impedindo que acusações temerárias e sem um mínimo de respaldo em provas judicializadas sejam submetidas ao Conselho de Sentença.

O art. 155 do Código de Processo Penal estabelece, com clareza solar, que "o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, de forma pacífica e reiterada, firmou-se no sentido de que essa vedação legal se aplica plenamente à decisão de pronúncia. Permitir que um cidadão seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, com todas as graves implicações que tal ato acarreta, com base apenas em depoimentos e confissões extrajudiciais, que não passaram pelo crivo do contraditório, seria esvaziar a garantia do devido processo legal e transformar a instrução judicial em mera formalidade.

O princípio
in dubio pro societate
, frequentemente invocado pela acusação, não possui a força de revogar uma regra expressa do Código de Processo Penal nem de se sobrepor a garantias constitucionais. Trata-se de um critério de valoração que só tem lugar quando existem, nos autos, provas produzidas em ambas as fases processuais que gerem dúvida razoável. Quando a prova judicializada é inexistente, não há dúvida a ser resolvida em favor da sociedade, mas sim uma falha da acusação em produzir o lastro probatório mínimo exigido por lei.

Da mesma forma, não procede o argumento de que a jurisprudência do STJ não deveria ser aplicada por ser posterior à instrução. A jurisprudência não cria lei nova; ela interpreta a lei vigente. O art. 155 do CPP existe desde a reforma de 2008, e as decisões dos tribunais apenas consolidaram a correta interpretação de seu alcance, que é a de exigir prova judicializada para sustentar decisões de mérito ou de admissibilidade, como a pronúncia.

3. DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO

Uma análise detida dos autos revela a absoluta correção da sentença de primeiro grau.

Na fase de inquérito, de fato, os indícios eram contundentes. A testemunha ocular Vera Alice de Oliveira Divas narrou com detalhes a discussão e afirmou que o apelado sacou um revólver e efetuou os disparos contra a vítima. O próprio réu, em seu interrogatório perante a autoridade policial, confessou a autoria dos disparos, embora tenha tentado justificar sua conduta (ID 16009785).

Ocorre que, na fase judicial, este cenário se desfez por completo. Nenhuma das testemunhas da fase inquisitorial foi localizada para confirmar seus depoimentos em juízo, sob o crivo do contraditório. O apelado, por sua vez, ao ser interrogado por um magistrado, com a presença da defesa, retratou-se da confissão extrajudicial e negou veementemente a autoria do crime.

Temos, portanto, um quadro claro: de um lado, elementos informativos robustos colhidos sem as garantias do processo judicial; de outro, uma fase judicial absolutamente estéril em termos de prova de autoria. A acusação não se desincumbiu do seu ônus de transformar os elementos da investigação em prova processual.

Nesse exato sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é uníssona:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 121 CAPUT DO CPB – IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – (...)
INVIABILIDADE – PROVA DA AUTORIA BALIZADA NOS RELATOS DO POLICIAL QUE EFETUOU A PRISÃO. NÃO PRESENCIOU O CRIME. REU NEGOU A AUTORIA. ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO NÃO FORAM CONFIRMADOS EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. TEMERÁRIO ARRIMAR-SE A PRONÚNCIA APENAS NA PROVA APURADA NA FASE INQUISITORIAL PRECEDENTES DO STJ E STF – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE IMPRONÚNCIA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I – A primeira fase do procedimento do júri constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria. Temerária a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a sentença que encera o jus accusationis à decisão de recebimento de denúncia. (...) (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002309-48.2007.8.14.0045 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/05/2022) – destaquei.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR.
IMPRONÚNCIA. ACUSAÇÃO AMPARADA APENAS EM ELEMENTOS DA FASE EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. O Ministério Público pretende submeter o Réu a julgamento popular com amparo exclusivamente em elementos do inquérito policial que não foram confirmados em juízo, porém esta pretensão é contrária ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.229.416/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023) – destaquei.

Assim, a manutenção da impronúncia é a única medida que se coaduna com a legislação processual e com o entendimento consolidado de nossos tribunais, inclusive com o parecer da própria Procuradoria de Justiça que atua nesta instância.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de impronúncia proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025